Tribunal: TCU
Processo: 005.597/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão (Objeto: Indícios de graves irregularidades na execução dos contratos administrativos no 823/2021 e no 563/2022, firmados entre a SESACRE e a empresa MEDTRAUMA SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOSLTDA)

Inteiro teor:
Acórdão 3270/2025-TCU-Primeira Câmara Trata-se de representação encaminhada pelo Ministério Público do Estado do Acre (MP-AC), acerca de possíveis irregularidades na execução dos Contratos 823/2021/Sesacre e 563/2022/Sesacre, firmados entre a Secretaria de Estado da Saúde do Acre (Sesacre) e a Medtrauma Serviços Médicos Especializados Ltda.. Considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Saúde - AudSaúde (peça 16), ao proceder ao exame de admissibilidade, concluiu que não há aporte de recursos federais nos pagamentos realizados nos referidos contratos, fato confirmado pela Sesacre nos Ofícios 4196/2023 e 498/2025, trasladados destes autos (peças 14-15); considerando que a jurisprudência deste Tribunal (v.g. Acórdão 1513/2015-TCU-Plenário , Rel. Min. Bruno Dantas) pacificou o entendimento de que a mera previsão de utilização de recursos federais não atrai, por si só, a jurisdição do TCU, a qual somente se configura com o efetivo ingresso de recursos federais no ajuste; considerando que o os Contratos 823/2021, 563/2022 e 535/2021 da Sesacre já foram objeto de análise preliminar no âmbito do TC Processo 018.917/2022-4 , cujos achados serão encaminhados aos órgãos competentes; considerando a proposta do pronunciamento da direção da subunidade (peça 17), no sentido de que, a título de cooperação institucional, se dê ciência da decisão ao Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE-AC); os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, na forma do art. 143, inciso V, alínea "a", do RI/TCU, e com fundamento nos arts. 169, inciso V, 235 e 237, inciso VII, do RI/TCU, bem como no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, ACORDAM, por unanimidade, em: a) não conhecer da presente representação, ante a ausência de recursos federais nos contratos estaduais examinados, requisito indispensável para a competência fiscalizatória desta Corte; b) informar ao representante que os Contratos 823/2021/Sesacre e 563/2022/Sesacre, celebrados com a Medtrauma Serviços Médicos Especializados Ltda., e 535/2021/Sesacre, celebrado com o Instituto de Neurocirurgia e Neurologia da Amazônia Ocidental (INAO), foram objeto de análises preliminares no processo TC Processo 018.917/2022-4 , as quais serão encaminhadas aos órgãos competentes, para adoção das providências cabíveis; c) remeter cópia desta deliberação ao Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE-AC), para ciência e adoção das medidas que julgar pertinentes; d) arquivar o presente processo. 1. Processo TC- Processo 005.597/2025-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Secretaria de Saúde do Estado do Acre. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.